Tribunal: TJSP
Processo: 1015927-95.2023.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
*AÇÃO DE REGRESSO POR SUB-ROGAÇÃO. Prestação de serviços. Energia elétrica. Oscilação no fornecimento. Danificação de aparelhos eletrônicos. Cobertura do sinistro pela Seguradora. SENTENÇA de improcedência. APELAÇÃO da Seguradora autora, que insiste no pedido inicial, reiterando o alegado. EXAME: Observa-se inicialmente a reconsideração de entendimento que vinha sendo adotado sobre a questão, em

Ementa:
*AÇÃO DE REGRESSO POR SUB-ROGAÇÃO. Prestação de serviços. Energia elétrica. Oscilação no fornecimento. Danificação de aparelhos eletrônicos. Cobertura do sinistro pela Seguradora. SENTENÇA de improcedência. APELAÇÃO da Seguradora autora, que insiste no pedido inicial, reiterando o alegado. EXAME: Observa-se inicialmente a reconsideração de entendimento que vinha sendo adotado sobre a questão, em razão do exame da prova. Relação contratual entre o segurado da autora e a Concessionária ré, que se configura como relação de consumo, sujeita portanto ao Código de Defesa do Consumidor, que se estende à Seguradora em razão da sub-rogação, "ex vi" do artigo 786, "caput", do Código Civil. Ausência contudo de configuração dos requisitos para a aplicação da inversão do ônus da prova prevista no artigo 6o, inciso VIII, da mencionada Lei Protetiva, ante a não configuração da hipossuficiência técnica ou econômica da Seguradora. Prova documental constante dos autos que era suficiente para o julgamento da causa, ante a comprovação da ocorrência dos sinistros, do dano e do nexo de causalidade, bem ainda do desembolso em razão da cobertura do prejuízo aos segurados nas quantias indicadas. Responsabilidade civil objetiva amparada no artigo 37, §6o, da Constituição Federal. Falha da Concessionária demandada na prestação do serviço aos segurados da autora bem configurada, ante a ausência de prova contrária. Aplicação do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Pretensão de reembolso, pela sub-rogação, que no caso deve ser acolhida. Correção monetária que deve ter incidência a contar do desembolso, "ex vi" da Súmula 43 do C. Superior Tribunal de Justiça, e juros de mora que devem ter incidência a contar da citação, "ex vi" do artigo 405 do Código Civil. Verbas sucumbenciais que devem ser arcadas pela ré, arbitrada a honorária devida aos Patronos da autora, por equidade, em R$ 600,00, "ex vi" do artigo 85, §§2o e 8o, do Código de Processo Civil. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.*